Tribunal: TJSP
Processo: 0004963-06.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PECULATO – Inicial acusatória que descreve o fato criminoso e a conduta imputada aos acusados, nos termos do art. 41 do CPP – Inépcia não configurada – Preliminar afastada – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Continuidade delitiva configurada pela prática de mais de um delito – Necessidade de redução da fração de aumento. Recurso parcialmente

Ementa:
PECULATO – Inicial acusatória que descreve o fato criminoso e a conduta imputada aos acusados, nos termos do art. 41 do CPP – Inépcia não configurada – Preliminar afastada – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Continuidade delitiva configurada pela prática de mais de um delito – Necessidade de redução da fração de aumento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000976891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004963-06.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JOÃO
EDUARDO CABRINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de Joao Eduardo Cabrini para 3
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, regime aberto, e 15 dias-multa, no mínimo,
substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do v.
acórdão.V.U. Esteve presente o advogado, Dr. João Rodrigo Santana Gomes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
2
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201
Apelante: João Eduardo Cabrini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Pedro Augusto Borelli Antonelli e Marcelo Pedroso dos Santos
Comarca: Garça
Voto no 12.365
PECULATO – Inicial acusatória que descreve o
fato criminoso e a conduta imputada aos acusados,
nos termos do art. 41 do CPP – Inépcia não
configurada – Preliminar afastada – Materialidade
e autoria devidamente comprovadas – Absolvição –
Impossibilidade
–
Continuidade
delitiva
configurada pela prática de mais de um delito –
Necessidade de redução da fração de aumento.
Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 968/982, acrescenta-se
que a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Garça julgou
procedente a ação penal e condenou JOÃO EDUARDO CABRINI a
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais pagamento de 21 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao
disposto no artigo 312, § 1o, c.c. os artigos 71 e 327, § 2o, todos do
Código Penal.
Inconformado,
recorre
o
réu
pleiteando,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. Ainda de forma
preliminar, alega que o feito é nulo diante da inépcia da denúncia. No
mérito, pede a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII,
do Código de Processo Penal ou, quando menos, o afastamento da
causa de aumento e da continuidade delitiva, a substituição da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
3
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime
aberto (fls. 1019/1047).
Contrariado o recurso (fls. 1055/1060), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
1072/1080).
O feito foi desmembrado em relação aos corréus Pedro
Augusto Borelli Antonelli e Marcelo Pedroso dos Santos (fls. 632).
É o relatório.
Não vinga a preliminar.
Não há se cogitar em inépcia da denúncia.
Com efeito, a simples leitura da inicial acusatória deixa
patente que ela contém a exposição do fato criminoso e descreve
suficientemente a conduta imputada aos acusados, tal como exige o
artigo 41 do CPP, não havendo se falar, dessa forma, em ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A peça inicial deixa bem claro que o apelante teria
praticado a subtração dos computadores da prefeitura municipal, ora
realizando a venda direta a terceiros, ora intermediando a venda
mediante cooptação de interessados na compra.
Nesse particular, consoante bem observou o i.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
4
Procurador de Justiça, “não se pode confundir a denominada acusação
geral da acusação genérica. A acusação genérica, causa de inépcia da
denúncia, ocorre quando várias condutas são imputadas genericamente
a todos os coautores, sem a correspondência concreta entre o fato e o
agente que o praticou. Este não é o caso dos autos, onde se verifica a
acusação geral, hipótese na qual um único fato delituoso é atribuído a
todos os coautores. Como mencionado, o fato é único e induvidoso,
restando à dilação probatória a delimitação precisa da conduta de
cada um dos autores” (fls. 1076).
Afastada a preliminar, melhor sorte não assiste ao
recorrente quanto ao mérito.
Narra a inicial acusatória que, em datas indeterminadas,
mas durante os anos de 2010 e 2011, os réus Pedro Augusto Borelli
Antonelli, Marcelo Pedroso dos Santos e João Eduardo Cabrini (ora
apelante), em conluio e previamente ajustados, valendo-se de
facilidades que lhes proporcionaram a qualidade de funcionários
públicos, subtraíram, para proveito comum, notebooks, da marca
Lenovo, de propriedade da Prefeitura Municipal de Garça.
A materialidade do delito está comprovada pelo contrato
e notas de empenho relativos à aquisição dos notebooks (fls. 20/23 e
28/38), pelo levantamento feito pela Prefeitura, que apurou o
desaparecimento de 56 aparelhos (fls. 41/42) e pela prova oral.
A autoria também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
5
No caso, o réu João Eduardo afirmou que trabalhava
como assessor técnico de departamento na Prefeitura e era subordinado
aos corréus Marcelo e Pedro. Certo dia, após encontrar placas de
patrimônio avulsas, fez uma pesquisa para identificar os bens e
comunicou a Secretária da Educação sobre eventual sumiço de objetos
pertencentes ao patrimônio da Prefeitura. Depois disso, Marcelo e Pedro
deixaram o setor. Disse que nada sabia a respeito da venda dos
computadores adquiridos pela Administração Municipal, nem conhecia
a testemunha Gabriel (que afirmou ter comprado dele um computador).
Também alegou não ter indicado vendas para o acusado Pedro.
Todavia, admitiu frequentar repúblicas, onde os notebooks foram
vendidos (fls. 844).
A testemunha Estela Marina afirmou que era Secretária
da Educação e não tinha conhecimento do envolvimento do apelante
João Eduardo, que trabalhava no CPD da Prefeitura, com o desvio dos
computadores. Lembrava-se que, no ano de 2010 ou 2011, o réu lhe
entregou 17 plaquinhas de patrimônio que havia encontrado na mesa do
diretor Marcelo, a quem substituía naquela ocasião. Diante da gravidade
dos fatos, que sugeria a subtração de patrimônio público, encaminhou o
caso ao Setor Jurídico da Prefeitura.
Por sua vez, a testemunha Osvaldo afirmou que
trabalhava no Setor de Patrimônio e forneceu ao apelante a
identificação referente a algumas plaquinhas de patrimônio. O réu
anotou e foi embora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
6
Corroborando a prova acusatória, têm-se as provas
emprestadas dos autos do Processo no 0002255-56.2013.8.26.0201 (por
meio do qual se apuram as condutas dos corréus Marcelo e Pedro), cujo
compartilhamento foi solicitado, de comum acordo, pelas partes (fls.
841).
Naquele feito, o réu Pedro afirmou que trabalhava na
Prefeitura, como assessor do diretor Marcelo, e ajudou a transportar
parte do lote de 320 notebooks adquiridos pela Prefeitura, com a ajuda
do funcionário Fernando. Depois, foram colocadas placas de patrimônio
em alguns computadores. Após isso, virou uma bagunça, porque os
computadores eram entregues sem documento algum. Não passaram de
cem computadores entregues com placas de patrimônio aos professores.
Certo dia, na Prefeitura, o seu colega de trabalho João Eduardo
(ora apelante) lhe pediu para vender um dos computadores para
um morador da república que costumava frequentar, cujo nome era
Ricardo, pelo valor de R$ 300,00. Depois dessa venda, realizou outros
dez negócios, cobrando entre R$ 300,00 a R$ 400,00 pela unidade,
sempre com a intermediação de João Eduardo. Asseverou que o
dinheiro das primeiras vendas ficou integralmente com João, não foi
dividido com ele, foi um favor que ele fez. Com a transferência de
Marcelo, foi nomeado diretor. Depois de algum tempo, deixou a
Prefeitura. Por fim, disse que o recorrente João Eduardo, seu
subordinado, havia retirado outros computadores sem a sua ciência
(mídia).
Por sua vez, o acusado Marcelo disse que era Diretor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
7
Tecnologia da Informação e, durante a sua gestão, recebeu um lote de
notebooks. Uma das entregas foi feita num sábado e, como a Prefeitura
não abria, pediu para entregar os produtos, excepcionalmente, na
empresa de sua família. Na segunda-feira subsequente, transportou os
objetos para a sede da Municipalidade. Relatou que todos os notebooks
foram etiquetados antes de sua saída do cargo. Esclareceu que o réu
Pedro era seu subordinado, enquanto o apelante João Eduardo ficava na
Secretaria da Educação (mídia).
Já o policial civil José Henrique afirmou, naquele feito,
que após tomar conhecimento do desaparecimento de notebooks da
Prefeitura, conseguiu apurar que o réu Pedro havia vendido alguns
deles. Durante as investigações, Pedro admitiu ter vendido alguns e
indicou
o
endereço
dos
compradores.
Alguns
devolveram
espontaneamente os objetos e outros foram intimados a devolvê-los.
Disse, ainda, que um desses compradores, conhecido por Gabriel,
confirmou ter adquirido um notebook, mas afirmou não ter ciência da
participação do réu Marcelo.
O investigador de polícia Eduardo César relatou que a
nova gestão da Prefeitura fez um levantamento e descobriu que havia
desaparecido um lote de 56 notebooks. Durante o inquérito, foram
ouvidos Marcelo, responsável pelo departamento, e os funcionários
Pedro e João Eduardo. Marcelo negou ter havido desvio de bens
durante a sua gestão, enquanto Pedro admitiu ter desviado e vendido
equipamentos a terceiros, sem o conhecimento de Marcelo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
8
aproveitando-se do descontrole de entrada e saída de tais objetos. Pedro
também delatou o recorrente João Eduardo, afirmando que ele tinha
ficado com um notebook e intermediado algumas vendas, como por
exemplo, aquela feita a Gabriel. Nada de ilícito foi encontrado com os
réus. Alguns notebooks estavam com professores e foram devolvidos.
O também investigador de polícia Anderson disse que
haviam desaparecido 56 dos 320 notebooks adquiridos pela Prefeitura.
Apurou-se que o departamento de tecnologia era composto por Marcelo
e pelos técnicos de informática Pedro e João Eduardo. Disse, ainda, que
Pedro confessou a prática do peculato e delatou o apelante João
Eduardo, dizendo que ele se apropriou de um ou dois aparelhos e
intermediou algumas vendas, incluindo aquela feita a Gabriel. Contou
que esta última negociação ocorreu numa república, onde Gabriel deu o
dinheiro ao recorrente, na presença de Marcelo e Pedro. Por fim,
asseverou que a maioria das pessoas disseram ter negociado com Pedro.
A testemunha Gabriel afirmou que, após publicar no
Facebook que estava interessado em adquirir um notebook, o apelante
João Eduardo o procurou, oferecendo-lhe um aparelho. No local
combinado para o encontro, uma república localizada perto do Tiro de
Guerra, estavam os réus João Eduardo e Pedro. João lhe pediu, então, a
quantia de mil reais pelo bem, mas, como não tinha condições de pagar,
resolveu deixar o local. Dois dias depois, o apelante entrou novamente
em contato com ele e lhe ofereceu o produto por R$ 800,00. Quando
efetuou o pagamento, João entregou parte do dinheiro a Pedro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
9
Flaubert disse ter adquirido um notebook, também por
R$ 800,00, que lhe foi entregue na frente de uma república, porém não
soube identificar o vendedor porque ele usava capacete. Ao saber dos
fatos pelos jornais, resolveu encaminhar o produto, por meio de
postagem, à Delegacia. Todavia, acabou sendo identificado pelos
policiais.
Glauber afirmou ter comprado um notebook do réu
Pedro, pagando-lhe a quantia de R$ 500,00. Devolveu o produto tão
logo foi informado pelos policiais acerca da sua origem ilícita.
A testemunha Rhudá disse que residia numa república,
onde o réu Pedro costumava ir frequentemente. Quando seu computador
quebrou, Pedro lhe ofereceu um, da marca Lenovo, que parecia ser
usado. Após a negociação, foi chamado para depor na Delegacia,
quando, então, soube da origem espúria do bem. Disse, ainda, que o
recorrente João Eduardo também já esteve na república.
Rodrigo afirmou que seu amigo Rafael havia comprado
um computador do réu Pedro. Rafael lhe contou que Pedro possuía
outros computadores para venda.
Jansen afirmou que conhecia os réus e que havia
comprado um computador de Pedro. Teve ciência dos fatos, ao receber
uma ligação telefônica do Delegado de Polícia de Garça.
Rafael esclareceu que seu colega de curso Pedro lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
10
ofereceu um notebook, dizendo que seu empregador tinha feito uma
grande compra e ele pretendia vender alguns. Após comprar um deles,
mediante pagamento de R$ 300,00 ou 400,00, foi informado sobre a
origem criminosa do produto.
Luiz Ricardo disse que fazia faculdade na cidade de
Garça e morava numa república frequentada por Pedro. Depois de
adquirir um notebook, pelo qual Pedro lhe cobrou R$ 700,00, passou a
desconfiar da origem do bem, pois tal agente começou a oferecer
computadores para outras pessoas.
A testemunha Rodrigo Carvalho comprou um notebook
do corréu Pedro. Afirmou se lembrar que os réus João Eduardo e Pedro
estavam vendendo computadores. Disse que na república onde morava,
outras pessoas haviam comprado notebooks de tais agentes, os quais
costumavam frequentar o imóvel.
Leôncio, por sua vez, disse ter comprado dois
computadores de Pedro, um para uso próprio e outro para a sua
genitora. Aduziu conhecer o apelante João Eduardo de vista.
A testemunha Estela Marina afirmou que era Secretária
da Educação e soube da aquisição de 320 computadores, que seriam
destinados ao uso dos professores. Marcelo era o responsável pelo setor
de informática e, por consequência, pelos aparelhos adquiridos. Com a
saída de Marcelo, no ano de 2011, o apelante João Eduardo o sucedeu
no cargo. Naquele ano, o recorrente lhe informou que havia encontrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
11
15 plaquinhas de patrimônio intactas, sugerindo o sumiço de 15
computadores. Marcelo explicou que, a pedido do Secretário Ricardo
Barbosa, havia entregado computadores para funcionários que não eram
professores, ou seja, para Secretários. Depois de passar o caso para o
Setor Jurídico, não soube do desfecho, apenas que o réu Pedro havia
deixado a Prefeitura.
Osvaldo relatou que era funcionário da Prefeitura e se
lembrava de ter conferido os 320 notebooks comprados pela
Administração Municipal. Soube do ocorrido através da imprensa.
A testemunha Ricardo, técnico em informática da
Prefeitura, afirmou que Pedro era o responsável pelo setor de
informática desde 2011, ocupando o cargo deixado por Marcelo. Disse
que não conhecia João Eduardo e não trabalhava na Prefeitura quando
foram entregues os notebooks.
A testemunha Fernando declarou que trabalhava com os
réus no setor de tecnologia, que era supervisionada por Marcelo. Disse,
ainda, que parte do lote de notebooks foi entregue na loja de informática
pertencente ao pai de Marcelo. Em data incerta, ajudou Marcelo a
transportar os referidos aparelhos para a Prefeitura, sendo certo que o
outro lote foi entregue diretamente na sede da Administração
Municipal.
Assim, não há como acolher a tese de absolvição por
insuficiência de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
12
Como se viu, o réu Pedro confessou, de forma detalhada,
a prática dos delitos e delatou o apelante João Eduardo, a quem imputou
a intermediação e venda dos notebooks.
E a delação foi confirmada, ao menos por duas
testemunhas. Com efeito, Gabriel confirmou ter comprado um
computador diretamente com o apelante João Eduardo e a testemunha
Rodrigo Carvalho contou que o apelante também frequentava a
república de estudantes e junto com o corréu Pedro estavam vendendo
computadores no local.
A condenação pelo crime de peculato deve ser mantida.
Não colhe a alegação de que o apelante não exercia
cargo público na época dos fatos. Consta na denúncia que ele exercia a
função de Assessor Técnico de Departamento e esse fato foi confirmado
pelo próprio réu. O documento de fls. 127 também prova que ele foi
nomeado pelo prefeito municipal para exercer as funções do cargo de
Assessor. Não se tratava, portanto, de mero escriturário ou auxiliar, mas
de pessoa em cargo de confiança e responsável por setor da prefeitura
municipal. Pouco importa que ele tenha vendido ou intermediado a
venda dos computadores depois de sua exoneração, pois o crime de
peculato já havia se consumado quando ele apropriou-se do bem
público, aproveitando-se que tinha a posse em razão do cargo que
ocupava.
Razão assiste à defesa somente quanto à quantidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
13
crimes praticados.
Muito embora existam indícios de que o apelante tenha
intermediado várias vendas feitas pelo corréu Pedro (já condenado nos
autos desmembrados), é certo que a maioria dos adquirentes dos
computadores mencionaram somente o corréu Pedro.
Assim, não se pode afirmar, com a necessária certeza,
que o apelante praticou todos os crimes de peculato que lhe são
imputados. Mas a prova permite concluir que foi mais de um crime, em
continuidade delitiva, sendo de rigor a redução da fração de aumento
prevista no art. 71, do Código Penal.
As penas, assim, comportam reparos.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 02 anos
de reclusão, mais 10 dias-multa.
Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada,
porquanto ausentes agravantes e atenuantes.
Já na última etapa, a reprimenda foi majorada de 1/3,
com fulcro no artigo 327, § 2o, do Código Penal (conforme Portaria de
Nomeação de fls. 114, 119/122 e 127).
Ainda na última fase, diante da continuidade delitiva,
mais de um crime, a pena é agora aumentada de 1/6 (fração mínima),
chegando-se, então, ao patamar definitivo de 03 anos, 01 mês e 10 dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-06.2018.8.26.0201 -Voto no 12.365
14
de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa é
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo e prestação
pecuniária de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou
privada com destinação social.
Na hipótese de reconversão das penas restritivas de
direitos em pena privativa de liberdade, o regime será o aberto.
Pelo exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Joao Eduardo Cabrini
para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, regime aberto, e 15 dias-multa,
no mínimo, substituída a privativa de liberdade por restritivas de
direitos, nos termos supra.
MARCOS CORREA
RELATOR